Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ARRESTO DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não demonstrada a alegada dilapidação de patrimônio e tratando-se de questão que demanda dilação probatória e contraditório, não há que se cogitar em risco ao resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.